Tribunal: STF
Processo: ACi 9707
Classe: ACi
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-01
Data de publicação: 1988-02-01

Ementa:
- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADO DE EMBAIXADA ESTRANGEIRA, NO
CASO A DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.
NÃO HÁ QUE FALAR-SE EM IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO SE O PRÓPRIO PAIS
ESTRANGEIRO, LOUVAVELMENTE, DECLAROU EXPRESSAMENTE QUE NÃO A
INVOCAVA, E QUE ACEITAVA A JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA BRASILEIRA.
AFASTADA A QUESTÃO REFERENTE A IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO, CABE A
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A VARA FEDERAL DE ORIGEM - POIS A COMPETÊNCIA
E DE JUSTIÇA FEDERAL - PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.